Tribunal: TJDFT
Processo: 0003972-19.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA

PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. RÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PELA CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE QUANTO À MATERIALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O Assistente de acusação apela da sentença que absolveu o réu da pena do artigo 339, caput, do Código Penal, postulando condenação nos termos da denúncia.
2. Do dispositivo legal da denunciação caluniosa, verifica-se duas premissas, para a configuração do tipo penal, quais sejam, o dolo de dar causa a instauração de inquérito policial ou assemelhado e o elemento normativo, representado pela imputação de ato que sabe inocente.
3. In casu, em que pese não haver dúvidas de que a agente imputou ao seu cunhado a prática de lesão corporal, não se pode dizer o mesmo da narrativa de que ela tenha forjado a lesão corporal, passando “a se arranhar na parede”, isto porque, dos depoimentos prestados, em juízo, nenhuma testemunha confirmou, que tenha visto a acusada se auto lesionar, não havendo, dessa forma, nenhuma prova direta de que o agente tenha forjado as lesões para imputar falsamente o crime de lesão corporal. Ainda mais, quando considerado, que tanto no interrogatório da vítima, quanto dos depoimentos das testemunhas ficou confirmado que houve contato físico com a acusada.
4. Neste caso, ao depor perante o Delegado, e depois, em Juízo, as testemunhas não apresentaram a segurança devida, ensejando dúvida razoável, porquanto alterou-se detalhes importantes da narrativa. Portanto, deve ser mantida a absolvição, pois a dúvida beneficia o réu, conforme o princípio in dubio pro reo.
5. Apelação não provida.